Tribunal: CARF
Processo: 13971.720764/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720764/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.186 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
FABIAN SCHWEITZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
TEMPESTIVIDADE.
INTEMPESTIVO
SE
APRESENTADO
APÓS
TRINTA DIAS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O prazo para a apresentação de recurso voluntário é de trinta dias contados da
data da ciência da decisão de primeira instância. Ultrapassado esse prazo, o
recurso é intempestivo e não poderá ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2005, relativo ao imóvel
ESTANCIA DOM VICTOR, NIRF 3.876.967-0.
O lançamento foi efetuado em razão da alteração do Valor da Terra Nua (VTN)
conforme documentação apresentada pelo contribuinte, glosa parcial de Área de Preservação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720764/2009-26
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720764/2009-26

Permanente (APP) e de Reserva Legal (ARL), e resultou em imposto suplementar no valor de R$
996,37, multa de ofício no valor de R$ 747,27, mais juros de mora.
O contribuinte impugnou o lançamento com argumentação baseada no laudo
apresentado, alegando resumidamente que não foi considerada a real distribuição das áreas que
constava do laudo apresentado, sendo que (e-fls. 51) “Na época o contribuinte impugnante
confundiu as áreas de APP e Reserva Legal, tanto que o contribuinte alocou no campo errado as
metragens, mas após levantamento técnico, a área compreendida pelas APP descobriu-se que
não é somente de 46,3hectares, como pretende fixar o Auditor Fiscal. Para mensuração das
áreas até então o Impugnante utilizava um critério subjetivo e estimativa. Mas a partir da
confecção do laudo Técnico já mencionado este critério passou a ser objetivo e com grau de
precisão muito próximo dos 100%”.
Às e-fls. 54, conclui que a “A leitura que deve ser feita do laudo apresentado é a
seguinte: tudo aquilo que existe de Mata Atlântica e que não foi afetada como reserva legal,
deve compor a base de não tributação, assim os valores corretos para lançamento para
Exercício de 2005 são:
01 - Área Total do Imóvel 238,4
02 - Área de preservação Permanente 138,6
03 Área de Reserva Legal 47.6
(...)
A argumentação baseou-se ainda na alegação de que, segundo o laudo, o imóvel
estaria localizado no Bioma da Mata Atlântica, sendo por isso de interesse ecológico.
Não impugnou a alteração do valor do Valor da Terra Nua.
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/CGE, por unanimidade, julgou a
impugnação improcedente, por não considerar as razões apresentadas pelo recorrente suficientes
para rever o lançamento, uma vez que, (e-fls. 90) “ não comprova a pretendida isenção alegar
que o imóvel encontra-se localizado na Região da Mata Atlântica. Registre-se que as áreas
cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras definições de
áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o advento
da Lei no 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea “e” ao art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da
Lei no 9.393, de 1996, anteriormente transcrito. E, portanto, não há justificativa para se
reconhecer que as áreas ocupadas com vegetação primária da Mata Atlântica, indicadas no
Decreto no 750, de 10/02/1993, estavam isentas de ITR antes dessa alteração no artigo citado.”
Recurso Voluntário
Cientificado do decisão de primeira instância em 26/4/2011 (e-fls. 96), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 27/5/2011 (e-fls. 102), no qual pretende
sejam revistas as razões apresentadas à primeira instância, solicitando ainda:
A) O reconhecimento dos valores acima apresentados e individualizados apenas da terra
nua tributável e o reenquadramento dos percentuais de APP dentro da reserva legal
existente a maior, e o processamento de um novo lançamento, embasada nos dadas e
documentos ja apresentado nesta delegacia, bem como nos documentos que são agora
juntados, principalmente a simulação feita no programa da Receita Federal para o
ITR/2005.
B) A suspensão da notificação de lançamento até o julgamento final da presente
impugnação.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720764/2009-26

C) Após a analise dos argumentos aqui engendrados sejam promovidas as retificações
acima mencionadas e após seja novamente o contribuinte intimado para recolher
eventual diferença de tributo.
D) Provar a alegada por todos os meios de prova em direito admitidos.
E) A tomada do laudo técnico juntado ao processo administrativo, ou, quando não,
permitida ao contribuinte a produção de nova prova pericial, a fim de mais uma vez
comprovar suas alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Da análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que o aviso de recebimento
constante das e-fls. 96 atesta que o contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em
26/4/2011, terça-feira, e o recurso voluntário foi apresentado em 27/5/2011 (e-fls. 102), sexta-
feira.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal (PAF) no âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é de 30 dias contínuos, excluindo, na
sua contagem, o dia de início e incluindo o do vencimento, contados a partir da ciência da
decisão de primeira instância. Os prazos se iniciam ou expiram em dia de expediente normal no
órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso, a intimação da decisão de proferida pela DRJ/CGE ocorreu em
26/4/2011 (e-fls. 96), dia normal de expediente na repartição em que tramitava o processo.
Portanto, o prazo para interposição do recurso iniciou-se em 27/4/2001, quarta-feira, também dia
normal de expediente, e expirou em 26/5/2011 (trinta dias), quinta-feira, que também foi dia de
expediente normal na repartição onde tramitava o processo. O recorrente somente interpôs o
presente recurso voluntário 27/5/2011 (e-fls. 102), portanto em prazo superior aos 30 dias
determinados pelo Decreto no 70.235, de 1972, sendo assim o recurso intempestivo.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ser por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720764/2009-26

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital